Tribunal: CARF
Processo: 10932.720102/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720102/2013-19
ACÓRDÃO
1301-008.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L&G REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Aplicação art. 530, III, do RIR/99.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO E AGRAVAMENTO DA MULTA POR AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. DESCABIMENTO.
Nos termos da Súmula Carf no 96, a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar o agravamento da
multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720102/2013-19
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por L&G REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
(fls. 306/339) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada,
mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 87/129) lavrado para
exigir IRPJ do anos-calendário de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, em função de diferenças de
imposto em decorrência do arbitramento do lucro. Os tributos foram acrescidos de juros de mora
e multa de ofício agravada, em função do não atendimento das obrigações impostas ao longo da
ação fiscal (art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/96).
3.
Por bem sintetizar os fatos envolvidos na autuação, transcrevo parte do relatório
presente no acórdão recorrido (fls. 277 e seguintes):
O contribuinte foi objeto de diligência decorrente de ação fiscal em terceiro que
mantinha registros de pagamentos ao contribuinte, não comprovados por
nenhum dos dois implicados, que, intimados a comprová-los, não apresentaram
resposta.
Tendo em vista sua falta de resposta, foi aberta fiscalização face ao contribuinte
atendo-se somente à operação “Movimentação Financeira Incompatível com a
Receita Declarada pela Pessoa Jurídica” dos anos 2007 a 2011, conforme consta
nas “Disposições Finais” do Termo de Verificação Fiscal, fls. 130 a 137.
Termo de Início do Procedimento Fiscal, fl. 3, intimou o contribuinte a apresentar
os Livros Caixa ou Diário e Razão, Registro de Entradas e Registro de Saídas. Não
houve resposta, sendo o contribuinte reintimado a apresentá-los, fl. 6. Outra vez,
não houve resposta, mais uma vez, foi reintimado às mesmas exigências no Termo
de Constatação Fiscal, fl. 8, sendo advertido que caso não apresentasse seus livros
e documentos fiscais teria seu lucro arbitrado.
O contribuinte respondeu com pedido de dilação de prazo, fl. 11, e nada mais
apresentou à fiscalização daí em diante.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720102/2013-19
3
Termo de Verificação Fiscal, fls. 130 a 137, informa que as diferenças existentes
entre a movimentação financeira do contribuinte e as receitas que ele declarou
nas DIPJs “não se enquadravam nas hipóteses em que o pedido administrativo
para a quebra de sigilo bancário seria admitido”, tendo sido apuradas diferenças a
maior em 2007, 2008 e 2009 e diferenças a menor em 2010 e 2011:

Diante das diferenças apuradas e da falta de respostas às intimações, a
fiscalização formalizou lançamento de ofício por meio do lucro arbitrado com
base nas mesmas receitas declaradas nas DIPJ/Lucro Presumido entregues pelo
contribuinte.
Conforme consta nas DIPJs, na apuração do IRPJ sobre o Lucro Presumido o
contribuinte utilizou a alíquota de 32%. No lançamento de ofício foi utilizada a
mesma alíquota, acrescida de 20% conforme legislação sobre o arbitramento do
lucro.
No Termo Verificação Fiscal é informado que o critério de base cálculo adotado
para o lançamento (receitas declaradas pelo contribuinte tidas por receitas
conhecidas) é corroborado pelo fato de "não constar outros elementos de
convicção nos sistemas da RFB". O auto de infração traz às fls. 88 a seguinte
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
[...]
A infração cometida pelo contribuinte, denominada de “RECEITAS DA ATIVIDADE”,
foi enquadrada nos art. 3o da Lei no 9.249/95 e art. 532 do RIR/99 e lançada por
meio do lucro arbitrado, tendo como razão do arbitramento a não apresentação
pelo contribuinte de seus Livros e documentos de escrituração em face das
intimações que recebeu, conforme art. 530, inciso III, do RIR/99.
O lançamento de ofício foi feito com multa de ofício de 112,5%, agravada com
base no art. 44, § 2o, I, da Lei n° 9.430/96. Segundo o Termo de Verificação Fiscal:

4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 143/167), a qual foi
julgada parcialmente procedente, mediante acórdão (fls. 276/286) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720102/2013-19
4
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Para tributos lançados por homologação, na existência de pagamentos
antecipados, ocorre a decadência após cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador, conforme disposição do art. 150, § 4o. do CTN.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL. CONTABILIDADE.
O tributo devido no ano-calendário será determinado com base nos critérios e na
sistemática do lucro arbitrado quando a empresa, regularmente intimada, deixar
de apresentar à autoridade fiscal os livros de escrituração obrigatória para fins de
determinação do lucro real.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos. Sua
inexistência ou não apresentação dá azo ao lançamento pelo arbitramento do
lucro.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 306/339), sustentando em síntese
que: (i) os Termos de Intimação Fiscal deveriam ser anulados a fim de restabelecer o prazo para
que preste os esclarecimentos solicitados; (ii) não houve comportamento omissivo, sendo
ilegítimo o agravamento da multa; (iii) a multa aplicada seria confiscatória, violando o art. 150, IV,
da Constituição da República, conforme precedentes do E. STF; (iv) com a apresentação
inequívoca de toda a documentação com o recurso, o Auto de Infração deve ser cancelado; e (v)
deve ser realizada perícia nos “documentos fiscais e contábeis da manifestante”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto pelo contribuinte em 29/05/2020 (fls. 304),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado das intimações (fls. 482), por procurador habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Preliminarmente, a Recorrente sustenta que deve ser “[...] declarada nula a
tentativa do auditor fiscal em imputar como omissa a atividade da ora Recorrente, diante do fato
que deixou de apresentar a documentação solicitada, pois aguardava a resposta do pedido de
prorrogação que não foi avaliado o respondido.”
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720102/2013-19
5
9.
Consultando ao TVF (fls. 132 e seguintes), verifica-se que a Fiscalização: (i) lavrou
Termo de Início do Procedimento Fiscal em 27/06/2013, dando ciência ao contribuinte em
02/07/2013 (fls. 3/5), solicitando a entrega da escrituração contábil e fiscal dos anos-calendário de
2007 a 2011; (ii) diante da omissão da Recorrente, lavrou Termo de Reintimação Fiscal (fls. 6/7)
em 12/07/2013, dando novo prazo de cinco dias úteis para atendimento e alertando
expressamente a Recorrente a respeito da possibilidade de agravamento da multa de ofício e
arbitramento do lucro. Em 24/07/2013, a Recorrente requereu dilação de prazo (fls. 11), enquanto
o Auto de Infração foi lavrado em 26/07/2013.
10.
Independentemente de o pedido de dilação de prazo ter sido ou não respondido, é
fato que a Recorrente teve aproximadamente um mês para apresentar a documentação. Inclusive,
os documentos solicitados não diziam respeito a algum levantamento específico que demandasse
consulta em arquivos pouco utilizados, pois a Autoridade Fiscal requereu tão somente a
escrituração contábil e fiscal, a qual deve ser mantida regularmente à disposição e serve de base
para a sequência da ação fiscal, cuja ausência inclusive pode inviabilizar a adequada análise. Estes
documentos também não foram apresentados sequer com a defesa ou com o Recurso Voluntário,
limitando-se a Recorrente a apresentar tabelas feitas internamente com extratos bancários (fls.
340/481). Deste modo, entendo que o encerramento da fiscalização não se deu de forma
prematura, não havendo que se falar em nulidade.
11.
No mérito, a Recorrente defende que “todas as notas fiscais de prestação de
serviços foram oferecidas à tributação”, conforme verificado em DIPJ, tendo sido o tributo
devidamente recolhido.
12.
Ocorre que tal fato é indiferente à infração, pois a Fiscalização considerou como
base de cálculo do lançamento os próprios valores declarados em DIPJ (fls. 135 e seguintes),
exigindo tão somente a diferença decorrente do arbitramento do lucro, feito corretamente em
função da ausência de apresentação da escrituração contábil e fiscal pela Recorrente. Nesse
sentido:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA. Impõe-se a apuração dos
resultados pelo Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial, que será
apurado com base na receita conhecida, a partir dos percentuais determinados na
legislação. (Acórdão no 1301-006.857, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
15/03/2024)
13.
Com relação à multa agravada, porém, entendo que a Fiscalização se valeu da
ausência de entrega da escrituração pela Recorrente como motivação tanto para o arbitramento
quanto para a imposição da penalidade, uma vez que a solicitação feita durante a ação fiscal se
limitou à apresentação da referida documentação. Nesse sentido, a exigência viola a Súmula Carf
no 96, segundo a qual “a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.155 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720102/2013-19
6
arbitramento dos lucros.” Assim, é o caso de cancelamento da multa agravada, com a redução da
penalidade ao patamar ordinário de 75%.
14.
Por fim, com relação ao pedido de perícia formulado, destaco que a sua realização
não serve para suprir o ônus probatório da Recorrente, que deveria ter trazido os elementos
necessários. Nesse sentido:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o
ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa
reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do
litígio. (Acórdão no 1301-005.073, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão
de 09/02/2021)
15.
Assim, entendo que o pedido deve ser rejeitado.
16.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial, tão somente para cancelar o agravamento da multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 489
DF CARF MF
Original